Tribunal: TJBA
Processo: 8076242-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8076242-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: ERNESTO JULIAO DE ALMEIDA FRAGA (OAB/BA N.°
20.969
)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BOM JESUS DA LAPA
/BA

C/E

ACORDÃO

Ementa
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SUPOSTO
MODUS OPERANDI
REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL. EXECUÇÃO SUMÁRIA EM LOCAL PÚBLICO. FINALIDADE DE OCULTAR CRIME ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. REVISÕES PERIÓDICAS DA CUSTÓDIA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA EM FACE DA PENA MÍNIMA ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. C
aso em exame

1.

Habeas
Co
rpus
liberatório impetrado pelo Advogado Ernesto Julião de Almeida Fraga (OAB/BA n.º 20.969), em favor de WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, estando o Paciente custodiado preventivamente desde 31.10.2023, pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incisos IV e V, c/c art. 29, ambos do CP).

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a revogação da custódia; e (iii) avaliar a alegada ocorrência de excesso de prazo na tramitação do feito.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
revelador de periculosidade. O crime teria sido praticado em local público mediante múltiplos disparos de arma de fogo, com finalidade de ocultar delito patrimonial anterior (subtração do veículo do ofendido), evidenciando desrespeito às regras de convivência social.

4. As condições pessoais favoráveis do Paciente, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e risco à ordem pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que primariedade e bons antecedentes não impedem a prisão preventiva na presença de fundamentos objetivos.

5. Inexiste excesso de prazo na instrução criminal. O feito tramitou regularmente, com observância dos marcos procedimentais, realização de audiências e prolação de sentença de pronúncia. A complexidade do caso e a natureza bifásica do procedimento do júri justificam o lapso temporal decorrido.

6. O Paciente encontra-se pronunciado, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 21 do STJ, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

7. A interposição de Recursos em Sentido estrito por ambas as defesas, com apresentação de contrarrazões somente em 26.01.2026, justifica a ausência de designação de data para realização de Sessão Plenária do Júri, não configurando inércia judicial.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo suposto
modus operandi
.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos que demonstrem periculosidade social ou risco à ordem pública, não bastando presunção abstrata. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação para garantia da ordem pública. 3. A pronúncia do réu supera alegação de excesso de prazo na instrução criminal, aplicando-se a Súmula 21 do STJ. 4. A proporcionalidade da prisão preventiva deve ser aferida considerando a pena mínima abstrata do delito imputado e o tempo de custódia suportado. 5. A interposição de recursos pelas defesas justifica a ausência de designação de sessão do júri, não configurando inércia judicial.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, inc. IX; CPP, arts. 282, 312, § 2º, 315, 316, parágrafo único, 319, 413, § 3º; CP, art. 121, § 2º, incs. IV e V, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 264273 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16.12.2025; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STF, RHC 207995, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021; STJ, AgRg no RHC 209794, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no RHC 209106, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, Súmula 21.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8000885-86.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Ernesto Julião de Almeida Fraga (OAB/BA n.° 20.969) em favor de WASHINGTON RODRIGUE DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom de Jesus da Lapa/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora